Tribunal: TJSP
Processo: 0034804-53.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - Alegação de nulidade do feito, por falta de fundamentação da r. sentença, afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Condenação mantida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.